Tribunal: TCU
Processo: 029.437/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Cícera Fernanda de Araujo Magalhães contra o decidido no Acórdão 2904/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, c/c o artigo 286 do RI/TCU, Resolução TCU no 206/2007, art. 6o, § 1o, incisos I e II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento para considerar legal o ato de aposentadoria da Sra. Cícera Fernanda de Araujo Magalhães e determinar seu registro; 9.2. determinar ao Supremo Tribunal Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta decisão, promova as devidas alterações nos assentamentos funcionais da servidora para excluir o cômputo do tempo de serviço prestado à Novacap para fins de gratificação adicional por tempo de serviço; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que monitore a determinação constante do item 9.2; 9.4. dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada e à interessada.